Tribunal: TJMT
Processo: 0015769-50.2009.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0015769-50.2009.8.11.0002
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MANOEL JERONIMO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO PAN S.A., com fundamento no art. 105, inciso III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado, ID n. 41689493:
“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – ABANDONO DE CAUSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – AUSÊNCIA DE NULIDADE – VENDA DO BEM – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – DEVOLUÇÃO DO VALOR APURADO NO MERCADO – TABELA FIPE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ocorrendo a morte do devedor no curso do processo, cabe à parte credora promover todas as diligências necessárias para a localização dos herdeiros, não sendo razoável permitir a tramitação do processo indefinidamente, sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual. 2. Na ausência de citação dos herdeiros, após longo decurso de tramitação processual, é admissível a extinção do processo. Quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe competir, o processo será extinto, sem julgamento do mérito. A instituição credora vendeu extrajudicialmente o bem. Correta a determinação judicial de restituição do equivalente ao preço de mercado do veículo, a ser apurado mediante cotação da Tabela Fipe. (Apelação n. 0015769-50.2009.8.11.0002, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. 05/05/2020)”
A Recorrente alega violação a Súmula 240 do STJ, sustentando que, havendo participação do Réu no processo, a extinção depende do seu requerimento.
Assevera ainda existência de divergência jurisprudencial.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de Ids. n. 44948485 e n. 44952496.
O Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 45411476.
É o relatório.
Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ. 3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação. 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 240 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto do acórdão recorrido e paradigma e cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA, EM RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO. ALÍNEA “C”. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. ESTABELECIMENTO, NA CORTE LOCAL, DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea ‘c’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.(...).” (REsp 1762602/AP, Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 12/03/2019).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a Recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá/MT, 10 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV